Tribunal: TJDFT
Processo: 0721133-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. SALDO REMANESCENDE. PENHORABILIDADE. CABÍVEL. BLOQUEIO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que valores remanescentes de salário, vencimentos ou ganho mensal existente em conta bancária perdem o caráter alimentício, ficando a reserva de economia ou investimento passível de constrição judicial. Precedentes.
2. Verificado que o valor que se encontra constrito é proveniente de investimentos financeiros realizados pela parte executada, caracterizando-se como sobra de salário, resta possível a sua penhora, uma vez que compõe a reserva de capital do devedor, perdendo a sua natureza alimentar.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.